Tribunal: TJMT
Processo: 1009580-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009580-54.2023.8.11.0000
PARTE EMBARGANTE: DENIVALDO ANTÔNIO GERVÁSIO DE ALMEIDA
PARTE EMBARGADA: TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA e HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DA PARTE REQUERIDA – AUSENTE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – APRECIAÇÃO DO RECURSO COM BASE NO TEMA 988 STJ – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO – POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DO PROCESSO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E SUPRIMENTO DO ATO DE CITAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAR A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO E PRECEDIDO DE REGULAR CITAÇÃO DA REQUERIDA – CONCLUSÃO PELA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA A CONCLUSÃO DE REVELIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009580-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Citação, Provas, Revelia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA - CPF: 474.054.221-87 (EMBARGADO), HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 040.783.221-15 (EMBARGADO), DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA - CPF: 017.385.041-31 (EMBARGANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DA PARTE REQUERIDA – AUSENTE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – APRECIAÇÃO DO RECURSO COM BASE NO TEMA 988 STJ – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO – POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DO PROCESSO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E SUPRIMENTO DO ATO DE CITAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAR A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO E PRECEDIDO DE REGULAR CITAÇÃO DA REQUERIDA – CONCLUSÃO PELA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA A CONCLUSÃO DE REVELIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009580-54.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

DENIVALDO ANTÔNIO GERVÁSIO DE ALMEIDA

EMBARGADOS:

TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA e HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu recurso de agravo de instrumento em desfavor da parte embargante reconhecendo a tempestividade da contestação e afastando a revelia.

Nas razões da peça de Id. 174584676, a parte embargante aduz, em síntese, omissão ou erro de fato
“com relação aos fatos alegados pelo Embargante nas contrarrazões, sobre a validade da citação diante da desnecessidade de citação de ambos os cônjuges, devendo ser aplicado à revelia”
, sendo que
“nada obstante a oficiala ter informado que não citou a TELMA BEATRIZ, tem-se que a citação do seu esposo, Sr. HENRIQUE AUGUSTO, supre a necessidade de citação dela, pois são casados”
, além de que
“o mandado de citação determinou que os Embargados apresentassem a contestação no prazo de quinze dias a contar da data de juntada aos autos do mandado cumprido”.

Pede
“sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão apontada, mantendo a revelia aplicada pelo juiz de origem”.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 175646167 pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DA PARTE REQUERIDA – AUSENTE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – APRECIAÇÃO DO RECURSO COM BASE NO TEMA 988 STJ – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO – POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DO PROCESSO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E SUPRIMENTO DO ATO DE CITAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAR A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO E PRECEDIDO DE REGULAR CITAÇÃO DA REQUERIDA – CONCLUSÃO PELA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA A CONCLUSÃO DE REVELIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Descabida a decretação da revelia, isso porque a decisão que deferiu a liminar na demanda possessória de origem determinou a citação dos réus
“com as prerrogativas do art. 212, § 2o, do NCPC, para que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3o do art. 334 do NCPC”
. Como o ato conciliatório até o momento não havia sido precedido e realizado com a formal citação da requerida Telma, não fluiu o conseguinte prazo para contestar, o qual deve ser contado na forma do art. 335, I do CPC.

Contestação tempestiva. Revelia afastada.

Recurso provido. Decisão reformada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023